Tribunal: TJDFT
Processo: 0743409-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO. INCABÍVEL. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos Embargos de Declaração.
2. O embargante, afirma que o Acórdão embargado se mostrou contraditório em relação a outros julgados. Esclarece que não está pedindo a implementação da terceira parcela do reajuste e sim do cumprimento efetivo da Lei 5.190/2013, com o pagamento das diferenças de parcelas vencidas e não adimplidas. Esclarece que quando da implementação da 3a parcela, em 2022, já se encontrava aposentado e as parcelas somente foram pagas aos servidores da ativa. Requer o recebimento do presente Embargos em seus efeitos infringentes.
3. O Embargado, em contrarrazões, afirma que a sentença seguiu orientação do STF e foi baseada em documentos juntados pelo Distrito Federal, devendo ser mantida.
4. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
5. Os itens 6, 7, 8 e 9 do Acórdão embargado são claros, concluindo que: "9. A ausência de previsão orçamentária torna inviável o pagamento do reajuste ao servidor público, em atenção ao artigo 169, §1o, da Constituição Federal, c/c artigo 21, inciso I, da Lei Complementar no. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).".
6. As razões recursais expostas apontam o inconformismo da embargante quanto à decisão colegiada que, conheceu e não proveu o recurso interposto.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.